Tribunal: TCU
Processo: 017.222/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 10001 (Objeto: Destinação de emendas parlamentares em violação ao princípio da MoralidadeAusência de transparência por parte de ONG de valores recebidos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1617/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Senador da República Jorge Seif Júnior, sobre a conduta de Tereza Nelma da Silva Porto Viana Soares (deputada federal à época dos fatos e atualmente Secretária Nacional de Aquicultura), e da Organização Não Governamental (ONG) Instituto de Desenvolvimento de Estratégias Sociais e Culturais, cujo nome fantasia é Instituto Guerreiras pela Vida, quanto à regularidade da concessão e uso de recursos públicos à referida ONG, decorrentes de emendas parlamentares no ano de 2016 (peça 1, p. 7). Considerando que, em suma, o ilustre representante informa que Tereza Nelma, quando ocupava o cargo de Deputada Federal, destinou R$ 1,3 milhão para o Instituto Guerreiras Pela Vida, nome fantasia do Instituto de Desenvolvimento de Estratégias Sociais e Culturais, por meio de emendas parlamentares da legislatura anterior; Considerando que o representante solicita a esta Corte de Contas que: " i) determine, liminarmente, a suspensão de todos os convênios federais com a pessoa jurídica representada e/ou dos respectivos pagamentos; ii) abra procedimento investigativo ou auditoria especial para apurar a regularidade dos repasses de verbas públicas à ONG representada; iii) verifique a conformidade dos repasses com os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e transparência, bem como com as disposições da Lei 13.019/2014 e; iv) adote, caso constatadas irregularidades, as medidas necessárias para a responsabilização dos envolvidos e o ressarcimento aos cofres públicos dos valores indevidamente repassados. "; Considerando que, quanto ao pedido de concessão de medida cautelar, a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) indicou a presença do requisito da plausibilidade jurídica, estando ausente, no entanto, o requisito do perigo da demora, visto que " os convênios firmados pela representada com o Governo Federal já foram integralmente empenhados, liquidados e pagos, não sendo possível suspender os pagamentos à representada. A suspensão dos convênios firmados, devido ao pagamento integral, se operaria em prejuízo à União, e não há informações de outros convênios com a instituição representada em andamento ou em iminência de celebração (parágrafos 11-14) "; Considerando o posicionamento uniforme da AudGovernança no sentido de apensamento destes autos ao TC Processo 016.252/2024-1 - que trata de objeto idêntico ao do presente processo e foi distribuído anteriormente a este processo - e o consequente arquivamento destes autos, sem julgamento de mérito (peças 6 a 8); Considerando que o julgamento de mérito a respeito das possíveis irregularidades apontadas na presente representação poderá ser realizado no âmbito do TC Processo 016.252/2024-1 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014 e do art. 276 do RITCU; c) determinar o apensamento destes autos ao TC Processo 016.252/2024-1 , e o seu consequente arquivamento, nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014; d) dar ciência do teor desta deliberação ao representante e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 017.222/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Jorge Seif Júnior, Senador da República (XXX.129.717-XX). 1.2. Responsáveis: Tereza Nelma da Silva Porto Viana Soares (XXX.261.674-XX); Instituto de Desenvolvimento de Estratégias Sociais e Culturais (08.184.671/0001-61). 1.3. Unidade jurisdicionada: Câmara dos Deputados. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.